Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724546-75.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pedro Ulisses Coelho Teixeira contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de Condomínio do Edifício Real Paris. O autor pretende consignar em pagamento as taxas condominiais vencidas entre fevereiro e junho de 2025, pois alega que, a despeito de suas tentativas, houve recusa do condomínio credor em receber a quantia devida. Narra que, afinal, o credor lhe enviou boleto que, no entanto, revelou-se inservível à quitação quando de sua tentativa de pagamento no primeiro dia útil após o vencimento. Acrescenta, ainda, que o cálculo do débito foi indevidamente acrescido de multa e honorários advocatícios. Requer, portanto, a indicação de conta judicial para depósito, com a posterior citação do réu para levantar a quantia depositada, com vistas à extinção da obrigação. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras determinou a apresentação de emenda, fundamentando a decisão na existência prévia de Execução de Título Extrajudicial distribuída à 1a Vara Cível de Águas Claras, tendo como objeto os mesmos débitos condominiais que compõem o valor a ser consignado pelo autor. Considerou-se, na oportunidade, que o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento constitui ferramenta inadequada para se opor à Execução, pois não haveria recusa do credor ao recebimento. Na oportunidade, a parte autora foi orientada a efetuar o depósito nos autos da ação de execução (proc. 0721316-25.2025.8.07.0020), ID 82139243. Em resposta, o autor opôs embargos de declaração, arguindo a existência de omissão quanto ao fato de que ele foi citado, na ação de execução, um dia após o ajuizamento da consignação em pagamento. Sustenta que há obscuridade quanto à conclusão de que não houve recusa ao recebimento da quantia devida, pois a teria demonstrado de forma suficiente. Alega, por fim, que há omissão acerca da prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, a quem foi distribuída, em primeiro lugar, a Ação de Execução. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, então, prolatou sentença, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa para a emenda, ao tempo em que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual, ensejando a interposição de apelação, em que o autor/apelante pede a cassação da sentença mediante reconhecimento de seu interesse processual e da adequação da via eleita, com a determinação de remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, para processo e julgamento. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. A recusa injustificada do credor a receber o pagamento ou a dar quitação na forma devida autoriza a propositura da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, inc. I, do Código Civil e artigo 539 e ss., do CPC. Em análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido pois, embora pudesse haver interesse processual ao tempo da propositura da ação consignatória, ele não subsiste, pois o próprio credor noticiou a quitação do débito por terceiro (Itaú Unibanco), mediante depósito vinculado aos autos da Execução de Título Extrajudicial (proc. 0721316-25.2025.8.07.0020), o que ensejou a extinção do processo de execução, por cumprimento da obrigação. Sem ingressar no mérito da sub-rogação em favor do terceiro interessado (arts. 304 e 346, III, CC), cumpre anotar que o desaparecimento da obrigação perante o credor originário, que é quem figura no polo passivo da ação consignatória, extingue o interesse recursal da parte, requisito intrínseco de admissibilidade que tampouco subsiste no que concerne à discussão atinente à competência do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Explica-se: embora se esteja, efetivamente, mediante hipótese de competência relativa, a prevenção do Juízo da 1a Vara Cível daquela Circunscrição Judiciária demandaria, sim, a reunião das ações, inclusive a fim de se evitar decisões conflitantes (arts. 55, § 3o e 58, do CPC). No entanto, com a extinção da obrigação não há utilidade na reforma da sentença da 2a Vara Cível apenas para que o feito seja remetido ao Juízo prevento também com a simples finalidade de extinção. Acerca da perda superveniente de interesse recursal, assim já se manifestou a 3a Turma Cível deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 0700568-15.2019.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) Cumpre anotar, por derradeiro, que o processo não é um fim em si mesmo, devendo o julgador orientar sua atuação pela utilidade e efetividade do provimento jurisdicional, de modo a evitar a decretação de nulidades mediante decisões que não agreguem valor à solução do litígio nem contribuam para a prestação célere e adequada da tutela jurisdicional. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, III, do CPC e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas e sem honorários. Com a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. P.I. Brasília/DF, 23 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora